Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-62.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000455-62.2019.8.11.0110
APELANTE: ROGENO RADAHU PREPE
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator